Tribunal: TCU
Processo: 020.684/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2848/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão representados pelos formulários e-Pessoal de pçs. 2 (de interesse das sras. Maria Edna Balbino Mota e Veneza de Oliveira Uchoa) e 5 (de interesse da sra. Sandra Maria Lima de Andrade) e considerar prejudicado por inépcia, nos termos do § 6o do art. 260 do Regimento Interno deste Tribunal, o ato de pç. 6 (de interesse da sra. Sandra da Silva Araújo), 1. Processo TC- Processo 020.684/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Maria Edna Balbino Mota (XXX.559.413-XX); Maria Edna Balbino Mota (XXX.559.413-XX); Maria Sofia Farias Chaves (XXX.017.922-XX); Marinalva Oliveira da Silva (XXX.613.937-XX); Sandra Maria Lima de Andrade (XXX.922.654-XX); Sandra da Silva Araújo (XXX.960.227-XX); Sebastiana Fátima de Araújo Chaves (XXX.662.282-XX); Veneza de Oliveira Uchoa (XXX.340.033-XX); Veneza de Oliveira Uchoa (XXX.340.033-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 1.7.1.1. emita, no prazo de quinze dias, o ato relativo à pensão instituída pelo militar Édson Alves da Silva (pç. 6), atentando-se para a relação de parentesco entre o instituidor e as beneficiárias; 1.7.1.2. se ainda não o fez, convoque, no prazo de quinze dias, a sra. Sebastiana Fátima de Araújo Chaves para que adote as providências com vista a que o Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará proceda à glosa de que cuida o § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 em seus proventos de pensão, cujo valor é inferior ao da pensão militar percebida; 1.7.1.3. informe a este Tribunal, no prazo de quarenta e cinco dias, os resultados das medidas adotadas, sob pena de negativa de registro ao ato relativo à pensão instituída pelo sr. José Ferreira Chaves; 1.7.2. dar ciência desta deliberação ao Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará; 1.7.3. determinar à AudPessoal que informe qual foi o objeto da alteração procedida pelo ato representado pelo formulário e-Pessoal de pç. 4 (e-Pessoal 40555/2023).